Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Competência, Nulidade, Prazo, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA CUSTODIO DONATO - CPF: 778.326.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. 1000029-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADO:
CLAUDIA CUSTODIO DONATO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo de recurso. Precedentes STJ e STF.

Mantida a decisão que indefere a petição inicial da Reclamação, por não enquadramento no taxativo inserto no art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000029-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADO:
CLAUDIA CUSTODIO DONATO

Proc. referência:
Recurso Inominado n. 1000568- 35.2021.8.11.9005, nos Autos da Ação de Indenização e Ressarcimento por Despesas Médicas Danos Materiais e Morais n. 1023001-12.2020.8.11.0001.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB UNIÃO MT/MS de decisão que
i
ndeferiu a petição
inicial da Reclamação apresentada pela ora agravante
contra o acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que não conheceu, por intempestivo, o Recurso Inominado interposto pela ora recorrente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos da Ação de Indenização e Ressarcimento por Despesas Médicas Danos Materiais e Morais (Proc. n. 1023001-12.2020.8.11.0001), ajuizada por Cláudia Custódio Donato.

A agravante sustenta, em síntese, que foi impedida do acesso ao provimento jurisdicional, o que viola o seu direito constitucional do devido processo legal, assim pugna pelo provimento do recurso para que seja admitida a Reclamação com regular tramitação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO N. 1000029-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADO:
CLAUDIA CUSTODIO DONATO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB UNIÃO MT/MS de decisão que
i
ndeferiu a petição
inicial da Reclamação apresentada pela ora agravante
contra o acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que não conheceu, por intempestivo, o Recurso Inominado interposto pela ora recorrente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos da Ação de Indenização e Ressarcimento por Despesas Médicas Danos Materiais e Morais (Proc. n. 1023001-12.2020.8.11.0001), ajuizada por Cláudia Custódio Donato.

A decisão ora agravada indeferiu o petição inicial da Reclamação em razão da
não demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o
cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para o julgamento, por este Colegiado, da Reclamação apresentada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que não conheceu de Recurso Inominado, em razão da intempestividade.

Ressaltou-se, na decisão ora agravada, que não se verifica
contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, bem assim com a jurisprudência do STJ consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos,

requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação, conforme é a regra do art. 988, do CPC.

Ficou consignado também
que
o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pela reclamante, aqui agravante de interno, porquanto não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

Assinalou-se, com suporte no entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, que
a falta dos requisitos próprios à espécie
obstam o manejo da Reclamação.

Ressaltou-se, ainda, que
, por figurar como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dessa forma, no caso concreto, em que não ficaram demonstrados os requisitos do art. 988 do CPC, é o caso de indeferimento da petição inicial da Reclamação.

Por oportuno, anota-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão recorrida que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022